Tribunal: TJDFT
Processo: 0722334-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FIBROMIALGIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por sociedade unipessoal de advocacia contra ato de magistrado da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT. 1.1. Nesta sede, o impetrante pede a inclusão de crédito decorrente de honorários advocatícios no regime de superpreferência previsto no art. 100, § 2o, da CF/1988, com fundamento na condição de deficiência do único sócio, portador de fibromialgia, nos termos da Lei Distrital no 7.336/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão da superpreferência no pagamento de precatório expedido em nome de sociedade unipessoal de advocacia, cujo único sócio é pessoa com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, conforme art. 5o, LXIX, da CF/1988 e art. 1o da Lei no 12.016/2009.
4. A superpreferência prevista no art. 100, § 2o, da CF/1988 aplica-se exclusivamente a pessoas físicas, titulares de créditos de natureza alimentícia, que sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência.
5. A impetrante é pessoa jurídica, ainda que unipessoal, com personalidade jurídica própria, nos termos do art. 15, § 1o, da Lei no 8.906/1994. 5.1. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a superpreferência não se aplica a sociedades de advocacia, mesmo que unipessoais, por não se tratar de pessoa física.
6. A ausência de demonstração inequívoca do direito líquido e certo e a inexistência de urgência justificadora da medida liminar impedem a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
"1. A superpreferência prevista no art. 100, § 2o, da CF/1988 aplica-se exclusivamente a pessoas físicas titulares de créditos de natureza alimentícia. 2. A personalidade jurídica da sociedade unipessoal de advocacia impede o reconhecimento da superpreferência, ainda que seu único sócio seja pessoa com deficiência."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 100, §§ 1o e 2o; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 7o; Código de Processo Civil, art. 300/ Lei no 8.906/1994, art. 15, § 1o; Lei no 7.336/2023 (DF); Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954145, 0740654-79.2024.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe 21/01/2025; TJDFT, 0704981-88.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 04/06/2025.